Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SOMA DAS PENAS MÍNIMAS. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FURTO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. VALOR DOS BENS. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. PEQUENO VALOR NÃO CONFIGURADO. PENA DE MULTA. PRECEITO LEGAL. SUSPENSÃO INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra a sentença que a condenou pela prática dos delitos tipificados nos artigos 155, § 4o, inciso IV, e 304 c/c artigo 297, todos do Código Penal, em razão de ter subtraído bens de estabelecimento comercial e apresentado documento de identidade falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) se há direito da ré ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) se há elementos suficientes para certeza da prática de furto ao estabelecimento comercial; (iii) se o furto foi consumado; (iv) se deve ser reconhecida a incidência do princípio da insignificância em relação ao furto; (v) se a ré praticou o crime de uso de documento falso; (vi) se a pena de multa deve ser suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP não foi oferecido porque a soma das penas mínimas cominadas aos delitos imputados não é inferior a quatro anos, conforme exige o art. 28-A do Código de Processo Penal. Ausente irresignação defensiva quanto ao tema após a negativa do parquet, conforme prevê o § 14 desse artigo, ocorre preclusão da matéria.
4. A prática do furto qualificado restou comprovada pela prova oral colhida em ambas as fases e pela apreensão da res furtiva em posse da ré, juntamente com utensílios utilizados para a burla do sistema antifurto do estabelecimento comercial.
5. O furto foi consumado, de acordo com a Teoria da Amotio, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, pois a ré saiu do estabelecimento comercial em posse dos bens subtraídos, tendo ocorrido inversão da posse dos bens, ainda que momentânea.
6. O princípio da insignificância é inaplicável, em razão de os bens subtraídos apresentarem valor superior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos e de ter sido praticado com concurso de agentes.
7. O crime de uso de documento falso está comprovado pela prova oral colhida em ambas as fases, corroborada pela ocorrência registrada no estabelecimento vítima e pelo laudo documentoscópico, sendo o fato típico ainda que o documento tenha sido apresentado a particular.
8. A pena de multa não pode ser afastada, pois é parte do preceito secundário do tipo penal, sendo sua aplicação obrigatória, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 155, § 4o, inciso IV; 297; 304; CPP, arts. 28-A, 386, incisos III e VII,.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 245121 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, publicado no Dje 17/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.707.405/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado no DJe de 19/11/2024; TJDFT, ApCrim n. 0723002-11.2022.8.07.0003, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 13/09/2024; TJDFT, ApCrim n. 0700739-04.2021.8.07.0008, Relator: CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 14/04/2025; TJDFT, ApCrim n. 0710992-32.2022.8.07.0003, Relator: Cruz Macedo, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 26/02/2025; TJDFT, ApCrim n. 0712967-15.2024.8.07.0005, Relatora: Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 13/12/2024; TJDFT, ApCrim n. 0719745-47.2023.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 23/3/2024); TJDFT, ApCrim n. 0703667-37.2021.8.07.0004, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 12/5/2022.